Tribunal: TJMT
Processo: 1005316-27.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005316-27.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VILMAR PAES DE FARIAS - CPF: 167.630.769-91 (EMBARGADO), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0036-86 (EMBARGANTE), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO), VILMAR PAES DE FARIAS - CPF: 167.630.769-91 (EMBARGANTE), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0036-86 (EMBARGADO), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

-

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO -

RESPONSABILIDADE CIVIL - FATO DO PRODUTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - FALHA NO ACIONAMENTO DOS AIR BAGS - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - DANO MORAL - CABIMENTO - DANO ESTÉTICO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -

PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REDISCUTIR A MATÉRIA

-

RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma dessas situações.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1005316-27.2019.8.11.0002.

EMBARGANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA/VILMAR PAES DE FARIAS.

EMBARGADOS: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA/VILMAR PAES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA/VILMAR PAES DE FARIAS.
em face do Acórdão que
DEU PROVIMENTO
à Apelação de mesma numeração interposta por
VILMAR PAES DE FARIAS
.

Aduz o Embargante
VILMAR PAES DE FARIAS
a necessidade de constar o Acórdão que o mesmo é beneficiário da Justiça Gratuita
“Diante do exposto, requer-se que os presentes Embargos de Declaração sejam conhecidos e providos, a fim de que seja sanada a omissão referente à suspensão da cobrança dos 40% das custas processuais, ante a concessão da gratuidade da justiça ao Embargante.”.

A Embargante
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
aduz a ocorrência de contradição porquanto
“Inicialmente, há de se destacar que o acórdão embargado padece de contradição (art. 1.022, I do CPC), na medida que reconhece que o Juízo a quo foi omisso acerca do pedido de produção de prova pericial pelo método indireto formulado pela Embargante, porém, ao invés de determinar o retorno dos autos à origem ou a conversão do feito em diligência, concluiu que o veículo objeto da lide estaria viciado, com base apenas no Boletim de Ocorrência apresentado pelo Embargado.”

Assevera omissão quanto ao Parecer Técnico apresentado, relatando a ausência de requisitos para a deflagração de
airbags
, bem como omisso o
decisum
quanto ao termo inicial dos Juros de Mora e Selic como índice de correção de dívidas e indenizações.

Os Recorrentes pugnam pelo provimento dos Recursos.

Contrarrazões não apresentadas.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Dispõe o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º. “

Neste esteio, prevê a lei adjetiva o cabimento dos Embargos Declaratórios para suprir possíveis contradições, obscuridade, omissões ou erros materiais nas decisões judiciais.

Nos dizeres dos eminentes professores Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer e Outros (p. 1532/1533
) “ (...)

Não obstante a unificação operada pelo art. 1.022, o art. 494 do novo CPC mantém redação muito similar ao art. 463 do CPC/1973, que continua a admitir a correção de inexatidões materiais e erros de cálculo de ofício ou mediante simples requerimento da parte, independentemente, portanto, da interposição dos embargos. Com efeito, à luz deste dispositivo legal, o Fórum Permanente de Processualistas Civis editou o Enunciado 360, que afirma que a não oposição de embargos de declaração não impede a correção de erro material.

(...) De outro lado, o novo CPC mantém o cabimento dos embargos de declaração para suprir contradição, obscuridade ou omissão, o que faz com que este seja um recurso de fundamentação vinculada, mas inova ao indicar de forma clara algumas das situações em que a decisão será considerada omissa, nos termos do parágrafo único do art. 1.022. Cria, portanto, uma presunção de omissão, para fins de cabimento de embargos de declaração. “(
Comentários ao novo Código de Processo Civil -

Coordenação Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer. – 2ª ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016)

Se por um lado os Embargos de Declaração se consubstanciam em instrumento processual excepcional, cuja função processual se destina à integração do julgado/decisão que contenha obscuridades, contradições, erros materiais ou omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador, por outro viés não se prestam à reanálise da causa, nem tampouco são vocacionados a modificar o entendimento manifestado pelo julgador ao proferir a decisão atacada.

Desta forma, não é possível reformar o conteúdo do julgado, uma vez que o efeito infringente só é atribuído aos Embargos de Declaração em situações excepcionais, em que sanada eventual contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a alteração do decisório surja como consequência necessária.

Nos dizeres do eminente professor e doutrinador Cassio Scarpinella Bueno (p. 541)
“O § 2º do art. 1.023 evidencia que os embargos de declaração podem ter efeito regressivo, mais conhecido como modificativo no sentido de viabilizar o pronunciamento de uma nova decisão. Importa sublinhar que os embargos não são apresentados com o objetivo de reformar a decisão embargada. O que pode acontecer – e é isso que o precitado dispositivo captura – é que o acolhimento dos declaratórios e o afastamento do vício que justificou a sua apresentação acarretem inexoravelmente a modificação do julgado. Nesse sentido, a modificação é efeito do acolhimento dos declaratórios e não a sua causa, que deve limitar-se a um (ou mais de um) dos fundamentos dos incisos do art. 1.022.”
(Bueno, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC, de acordo com a Lei n. 13.256, de 4-2-2016. 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Saraiva, 2016).

Registra-se que os Embargos serão analisados conjuntamente.

Em que pese as questões atacadas, referentes a:

PARECER TÉCNICO APRESENTADO

AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA ACIONAMENTO O AIRBAGS

TEMO DE JUROS E TAXA SELIC

Isso porque, da análise da decisão recorrida, verifica-se a ausência de qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material, porquanto expresso no Acórdão que não operada a mesma, inexistindo ponto a ser esclarecido por meio dos Embargos, a saber:

“VOTO

De acordo com a doutrina, configura acidente de consumo quando um produto defeituoso, ao ser utilizado, apresenta problema de segurança acarretando danos ao consumidor.

A requerida fabricou o veículo JEEP RENEGADE 1.8 AT, modelo/ano 2018/2018, de placa QCY7997, Chassi n. 988861110XJK204212, RENAVAM n. 01166549477, objeto/produto do Recurso.

Sobre o fato do produto, disserta CRISTIANO CHAVES FARIAS:

“Se o consumidor [...] compra lâmpada que vem a explodir diante do seu rosto, causando danos materiais e estéticos, haverá um fato do produto. O fato do produto ou serviço também é chamado de acidente de consumo. Assim, consumidor que fratura dente ao morder peça metálica dentro de alimento sofre, por óbvio, acidente de consumo [...]. Ao fornecedor só resta provar as excludentes de responsabilidade civil (CDC, art. 12, § 3º).”

No caso, restou comprovada a ocorrência do acidente por meio do Boletim de acidente da Polícia Rodoviária Federal; Fotos - ID N. 20803988 e N. 20803989; Documentação

Médica – ID n. 24585220

e 24586282)

e pelas fotografias juntadas.

Apresentada contestação, não fora realizada perícia técnica a fim de efetivamente ter-se conhecimento do motivo pelo qual os air bags não funcionaram, tendo em vista que o carro fora vendido como sucata.

Entretanto, mesmo com pedido da Apelada para realizada de Perícia de forma Indireta, como detentora de conhecimento técnico sobre o bem objeto da Lide, tal fora ignorada, com posterior prolação da sentença, a saber “Embora o i. Perito tenha apontado que o veículo objeto da lide foi vendido como sucata em 23/03/2021, a Ré requer que seja produzida prova pericial de engenharia mecânica automotiva, de forma indireta, com base na documentação e no acervo fotográfico juntado aos autos, uma vez que a perícia técnica é a principal prova para a demonstração da existência, ou não, do alegado defeito de fabricação do veículo.”

Assim, pelo conjunto probatório produzido nos autos, principalmente pelas fotografias e Boletim Rodoviário, percebe-se que houve impacto frontal, com capotamento, o que, em tese, deveria acionar o air bag.

Logo, deve ser reformada a sentença.

Sobre o pedido de Indenização por Dano Moral, esta não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

O valor fixado para fins de indenização deve observar o princípio da razoabilidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva, além de levar em conta a intensidade da ofensa.

Nas palavras de Rui Stoco:

“O dano material, não sendo possível o retorno ao statu quo ante, se indeniza pelo equivalente em dinheiro, enquanto o dano moral, por não ter equivalência patrimonial ou expressão matemática, se compensa com um valor convencionado, mais ou menos aleatório. Mas não se pode descurar da advertência de Clóvis do Couto e Silva ao destacar a necessidade de impedir que, através da reparação, a vítima possa ter benefícios, vale dizer, possa estar numa situação econômica melhor que aquela em que se encontrava anteriormente ao ato delituoso (O Conceito de Dano no Direito Brasileiro e Comparado. São Paulo: Ed. RT, 1991, n. 1.4, p. 11).

Cuidando-se de dano material, incide a regra da restitutio in integrum do art. 944 do CC, de modo que ‘a indenização mede-se pela extensão do dano’.

Tratando-se de dano moral, nas hipóteses em que a lei não estabelece os critérios de reparação, impõe-se obediência ao que podemos chamar de ‘binômio do equilíbrio’, de sorte que a compensação pela ofensa irrogada não deve ser fonte de enriquecimento para quem recebe, nem causa da ruína para quem dá. Mas também não pode ser tão apequenada que não sirva de desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não compense e satisfaça o ofendido, nem o console e contribua para a superação do agravo recebido.

Na fixação do quantum a título de compensação por dano moral o julgador não pode se afastar de um princípio basilar: a vítima da ofensa deve ter por objetivo único a busca de uma compensação para um sentimento ruim e não o de obter vantagem, nem de receber um valor que jamais conseguiria com a força do seu próprio trabalho.”

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida, revelando-se razoável a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em relação ao dano estético, não obstante tenha o Apelante sofrido as lesões mencionadas nos autos,

as fotos juntadas foram tiradas quando do acidente, inexistindo prova apta a atestar a existência de sequelas ou deformidades permanentes capazes de repercutir negativamente na aparência da pessoa, de modo definitivo, devendo ser afastada a pretensão indenizatória por danos estéticos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANO ESTÉTICO - NÃO COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - FIXAÇÃO EM MONTANTE RAZOÁVEL - MAJORAÇÃO INCABÍVEL. Não sendo comprovado nos autos o alegado dano estético, não há como ser reconhecido o direito da parte autora à indenização pretendida a tal título. A indenização por danos morais, devida em razão de acidente de trânsito, deve ser arbitrada segundo critério de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades do caso e sempre tendo em vista os objetivos do instituto, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos morais vivenciados, punir o agente pela conduta adotada e inibi-lo na reiteração do ilícito, comportando majoração quando estabelecida em montante não condizente com os parâmetros precitados. (TJMG - Apelação Cível 1.0142.16.000339-8/001, Relator (a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2018, publicação da sumula em 03/12/2018)

Desta forma, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso e

CONDENO a Apelada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo IGP-M a contar desta data, com fulcro na Súmula n. 362 do STJ, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do fato danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, em consonância com o art. 398 do Código Civil, julgando improcedente o pedido de indenização por danos estéticos.

Face à sucumbência recíproca quanto à pretensão inicialmente deduzida, deverá a parte Apelante arcar com 40% das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da adversa, visto que devidamente habilitados nos autos, estes fixados em 10% sobre o valor da causa e distribuídos na mesma proporção das custas, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Suspensa a exigibilidade da sucumbência da parte autora, em razão da gratuidade da justiça concedida.

Sem majoração pelo provimento parcial.

É como voto.”.

Portanto, inexistindo contradição, omissão, obscuridade ou erro material, os embargos merecem ser rejeitados, sem qualquer alteração.

Por sua vez, no intuito de interpor recursos às cortes superiores, postula a parte Embargante o prequestionamento da matéria.

Cabe ressaltar que o julgador, desde que fundamente a decisão, não está obrigado a analisar todos os dispositivos legais e as alegações de fato invocadas pelas partes. O fato é que, de acordo com o que estabelece o art. 1.025 do CPC, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados.

Sobre o tema:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO E PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DAS RAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA, SEM A OCORRÊNCIA DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ARTIGO 1.022, DO CPC. PRECEDENTES. Inocorrentes quaisquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Pretende a embargante é ver reformada a decisão, o que é incabível através do recurso apresentado. O julgador não é obrigado a rebater expressamente todos os argumentos e dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que os fundamentos da decisão sejam suficientes para o julgamento da pretensão. De todo modo, quanto ao prequestionamento, a mera interposição dos embargos já preenche tal requisito, nos termos que preceitua o artigo 1.025, do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS (Embargos de Declaração Cível, Nº 70084539758, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 08-10-2020)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Inexiste omissão a ser sanada no acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória cumulada com indenização por perdas e danos. 2. Não há falar em afronta ou negativa de vigência aos dispositivos indicados pelos embargantes ou a qualquer outro dispositivo constitucional ou legal discutido no recurso, os quais se consideram incluídos na decisão, nos termos do art. 1.025 do CPC, para fins de prequestionamento. Embargos declaratórios rejeitados (Embargos de Declaração Cível, Nº 70084571652, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 08-10-2020)”

Outrossim, desnecessária manifestação da Justiça Gratuita, porquanto o Recurso fora recebido sob o palio da Gratuidade, conforme certidão de ID n. 238355684.

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos interpostos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024